Tribunal: STF
Processo: RE 116419
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-12
Data de publicação: 1993-08-12

Ementa:
- Invade  competência  privativa  da  União  Federal,
para  legislar  sobre  direito  do trabalho  (art.  8.,  XVII,  b, da

Constituição   de  1967),   a  lei   municipal  voltada   a  garantir

estabilidade a empregados da Prefeitura, regidos pela C.L.T.
         Recurso  extraordinário provido,  para julgar improcedente a

reclamação,  declarando-se a inconstitucionalidade  da Lei n. 925, de

05-01-83, da Prefeitura de Paraibuna -SP.::